Tribunal: TJES
Processo: 5021455-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021455-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS ROGER RODRIGUES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Douglas Roger Rodrigues de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo tentado, com fundamento em alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia;

(ii) saber se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade da conduta e os antecedentes criminais do paciente.
4. A tramitação processual ocorre regularmente, não havendo paralisação injustificada ou mora atribuível ao Poder Judiciário.

5. O prazo para oferecimento da denúncia deve ser avaliado com base na razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não se caracterizando ilegalidade por critério aritmético isolado.

6. A existência de periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a conduta das partes, não se caracterizando por mera contagem de dias.

A prisão preventiva fundada em elementos concretos, como antecedentes e gravidade do delito, afasta a ilegalidade da custódia cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 46, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024.

STJ, AgRg no HC 913793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5021455-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS ROGER RODRIGUES DE SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS ROGER RODRIGUES DE SOUZA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ/ES.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso há cerca de 51 (cinquenta e um) dias, sem que tenha sido oferecida denúncia pelo Ministério Público, o que afrontaria o artigo 46 do Código de Processo Penal e o princípio constitucional da razoável duração do processo. Sustenta que a manutenção da custódia nesse contexto seria abusiva, injustificada e desproporcional, caracterizando manifesta ilegalidade e exigindo o imediato restabelecimento da liberdade do paciente.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a concessão imediata de liberdade ao paciente.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 17453048.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17500606), e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17572909) opinou pela denegação da ordem.

Conheço do presente
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detida análise dos elementos constantes nos autos, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre registrar que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Segundo consta, o delito teria sido perpetrado no interior de uma residência, ocasião em que o paciente foi contido por populares após luta corporal com a vítima, o que denota, desde já, a violência da conduta imputada.

No dia seguinte, 16 de outubro de 2025, a prisão foi convertida em preventiva, com base em decisão devidamente fundamentada, que destacou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a existência de antecedentes criminais do paciente, os quais incluem registros por furto, roubo e tráfico de drogas. A medida extrema foi motivada nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, importa destacar que a manutenção da prisão cautelar do paciente não se ampara exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas sim em fundamentos concretos extraídos dos autos, que revelam a periculosidade do agente.

Além disso, o histórico criminal, somado à violência evidenciada na dinâmica do fato, revela a possibilidade real de reiteração delitiva, circunstância que torna insuficiente, neste momento, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifica-se que o feito ainda se encontrava em tramitação regular à época da impetração, aguardando manifestação do Ministério Público, conforme relatado pela autoridade coatora. Inexistem elementos que evidenciem desídia ou inércia estatal.

Ao contrário, o feito permanece no fluxo ordinário da persecução penal, sendo certo que a contagem de prazo deve levar em consideração o trâmite processual como um todo, inclusive os atos de juízo das garantias.

Nesse contexto, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a aferição do excesso de prazo não pode ser realizada com base em critério meramente aritmético, devendo considerar as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a necessidade de diligências investigatórias e a conduta das partes.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. [...].
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
[...]. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
[...]” (STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/08/2024).

Outro aspecto que merece destaque é que não há nos autos qualquer sinal de paralisação injustificada ou mora atribuível ao Estado-Juiz, uma vez que a tramitação segue seu curso natural, encontrando-se o processo em fase inicial de persecução penal, o que, por si só, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

Por fim, vale ressaltar, que a prisão preventiva permanece amparada em decisão judicial devidamente motivada, proferida por autoridade competente, e que observa os requisitos legais exigidos para sua decretação.

Ademais, o contexto fático probatório delineado até o momento não autoriza a substituição da medida extrema por outra menos gravosa, diante da evidente periculosidade do agente e do risco concreto à ordem pública.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.